Tribunal: TJPA
Processo: 0802667-51.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0802667-51.2026.8.14.0000

SUSCITANTE: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

SUSCITADO: 3ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DIVERGÊNCIA QUANTO À TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA. SUBTRAÇÃO DE VALORES PARA SATISFAÇÃO DE PRETENSÃO CREDITÓRIA REPUTADA LEGÍTIMA (DÍVIDA TRABALHISTA). AUSÊNCIA DE
ANIMUS FURANDI
. ELEMENTO SUBJETIVO VOLTADO À AUTOTUTELA. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES (ART. 345 DO CP). CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DA 3ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.

I.

Caso em exame

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém (suscitante)
em face do
Juízo da 3ª Vara do Juizado Especial Criminal da Capital (suscitado)
, nos autos do
Termo Circunstanciado nº 0819042-25.2025.8.14.0401
, instaurado para apuração de conduta atribuída a
Mary Lois da Silva Pereira
. Inicialmente capitulada como crime

de furto

(art. 155 do CP), mas que, segundo o juízo suscitante, amolda-se ao exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP). Diante da declinação de competência de ambos os Juízos, remeteram-se os autos a esta Corte para dirimir o conflito.

II.

Questões em discussão

A resolução do presente conflito perpassa, necessariamente, pela correta tipificação da conduta atribuída à indiciada.

O ponto central da controvérsia reside na análise do elemento subjetivo do tipo, qual seja, a intenção (
animus
) da agente. Cumpre definir:

(i)

se a ação foi motivada pelo
animus furandi
, com sistente na vontade de subtrair para si coisa alheia, o que configuraria o crime de furto (art. 155 do CP) e atrairia a competência do Juízo Comum (suscitante);

(ii)

ou
(ii)
se a agente agiu com o dolo de satisfazer pretensão que reputava legítima, conduta que se amolda ao exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP), infração de menor potencial ofensivo, cuja competência é do Juizado Especial Criminal (suscitado).

Desta forma, a definição da competência é consequência direta da análise da tipificação aparente da conduta e da real intenção da agente.

Passo à análise.

III.

Razões de decidir

1.

A matéria é regida pela correta tipificação da conduta da indiciada e posterior definição da competência jurisdicional.

2.

Da análise detida dos autos, resta incontroverso que a agente não agiu com a intenção de assenhoreamento definitivo do bem alheio (
animus furandi
), mas sim com o propósito de satisfazer crédito que reputava devido, decorrente de relação laboral mantida com a empresa vítima. Tal circunstância foi por ela expressamente confessada e encontra-se corroborada pela existência de uma reclamação trabalhista ajuizada em seu favor.

3.

Tal contexto fático afasta o elemento subjetivo indispensável à configuração do crime de furto, e revela típica hipótese de autotutela,
subsumindo-se a conduta ao art. 345 do Código Penal, conforme, inclusive, o primeiro enquadramento realizado pela autoridade policial
.

4.

É imperioso destacar que observo, com devido respeito o parecer do Ministério Público em 2º Grau,
aproveitando apenas a parte em que corrobora com esse entendimento ao opinar
: “
Desse modo, não há que se falar na prática do crime de furto, pois a intenção precípua da acusada era haver bens do ofendido para saldar a dívida que acredita ter direito, e não apenas e tão somente, haver para si patrimônio da vítima.
”

5.

Entretanto,
divirjo da conclusão da referida peça quando sustenta que:
“(...)
entende-se que a competência para julgar o feito é da 10ª vara Criminal da Comarca de Belém, para onde os autos devem retornar
.
”

6.

Assim, sendo
a conduta classificada como exercício arbitrário das próprias razões - crime de menor potencial ofensivo na forma do art. 345 do CP,
a
competência
para processar e julgar o feito é, inequivocamente,
do Juizado Especial Criminal (suscitado)
, nos termos do
art. 61 da Lei nº 9.099/95
.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Conheço do presente Conflito Negativo de Competência para, no mérito,
julgá-lo PROCEDENTE
, para
declarar a competência do Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém (Suscitado)
para processar e
julgar
o feito, nos termos da fundamentação.

8.

Tese
de Julgamento:
A subtração de bens realizada com o objetivo de satisfazer pretensão creditória que a agente reputa legítima (dívida trabalhista), sem a intenção de assenhoreamento definitivo (
animus furandi)
, não configura o crime de furto. Tal conduta caracteriza a hipótese de autotutela, amoldando-se ao tipo penal de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP), crime de menor potencial ofensivo, cuja competência é do Juizado Especial Criminal.

9.

Dispositivos
relevantes:
Art. 345 do Código Penal; Art. 113 e 115, II, do Código de Processo Penal; Art. 61 da Lei nº 9.099/95.

10.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ-PA - Apelação Criminal: 08018476620218140401 15519743, julgamento: 31/07/2023; TJ-PA - Recurso em Sentido Estrito: 00054267320198140062 23402823, julgamento: 11/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do conflito para, no mérito,
julgá-lo PROCEDENTE
, a fim de declarar a competência do
Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém (Suscitado)
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de __________ de 2026.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO
Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº
0802667-51.2026.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA Nº
0819042-25.2025.8.14.0401

SUSCITANTE:
Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém

SUSCITADO:
Juízo da 3ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém

PROCURADOR:
Nilton Gurjão das Chagas

RELATOR:
Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém
em face do
Juízo da 3ª Vara do Juizado Especial Criminal da mesma Comarca
, nos autos do
Termo Circunstanciado nº 0819042-25.2025.8.14.0401
, (ID 33583865) que apura conduta atribuída a
Mary Lois da Silva Pereira.

Distribuído o feito ao Juízo da 3ª Vara do Juizado Especial Criminal (suscitado), este declinou da competência por entender que a conduta se amolda ao crime de furto (art. 155 do CP).

Redistribuídos os autos, o Juízo da 10ª Vara Criminal (Suscitante), por sua vez, discordou da capitulação, afirmando que o fato se subsume ao tipo de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP). Por considerar que a competência para julgar a infração de menor potencial ofensivo é do Juizado Especial, suscitou o presente conflito.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público
, em parecer (ID 33934074), opinou pelo
afastamento da prática do crime de furto
, por entender que a intenção precípua da acusada era haver bens do ofendido para saldar a dívida que acreditava ter direito e não apenas de haver pra si patrimônio da vítima.
Entretanto
,
concluiu pela
improcedência do conflito
, para que seja declarada a competência do
Juízo da 10ª Vara da Comarca de Belém
, ora
suscitante
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do presente Conflito Negativo de Competência, por estarem preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade.

A controvérsia reside na correta tipificação da conduta da investigada, o que definirá o juízo competente para processar e julgar o feito.

A compreensão é clara: entendo que se trata do crime de exercício arbitrário das próprias razões, tipificado no art. 345 do Código Penal:

Art. 345
- Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite: Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência.

É imperioso destacar que a
Lei nº 9.099/95
, que dispõe sobre os Juizados Especiais, estabelece em seu art. 61 a sua competência para julgar infrações de menor potencial ofensivo:

Art. 61
. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

No caso em tela, restou demonstrado de forma segura que a investigada agiu sem
animus furandi
, ou seja, sem a intenção de assenhoreamento definitivo de bem alheio. A sua conduta foi motivada pelo propósito de reaver crédito trabalhista que entendia devido, circunstância corroborada pela existência de reclamação judicial para esse fim. Tal contexto afasta a tipicidade do crime de furto (art. 155 do CP) e atrai a do art. 345 do CP.

Cumpre destacar que essa interpretação reflete o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça, como demonstram os seguintes julgados recentes:

(...)
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO PARA O DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. TAL CONDUTA EXIGE A EXISTÊNCIA DE UM DIREITO QUE O AGENTE TEM OU IMAGINA TER, NOS TERMOS DO ART. 345 DO CP
, E DOS AUTOS NÃO RESTOU COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA DA VÍTIMA PARA COM O APELANTE, DE QUALQUER NATUREZA (...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08018476620218140401 15519743, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 31/07/2023, 1ª Turma de Direito Penal)
(Grifei)

No mesmo sentido, em decisão posterior, esta Corte:

(...) 2.
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART.
345
, DO CPB
.
Restando comprovado pelo contexto dos autos que os autores, levados a erro, supunham a existência de obrigação a ser cumprida pela vítima, resta afastada o elemento normativo do tipo do art.
155
,
§ 4º
,
IV
do
Código Penal
relativo à exigência de pagamento de dívida
- O crime de furto para sua configuração, exige subtração, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, o que não restou evidenciado no caso, diante do comportamento da vítima, impondo-se a desclassificação do delito -
Constitui crime de exercício arbitrário das próprias razões, estatuído no art.
345
do CPB,

o ato de fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, amoldando-se a conduta do autor a essa hipótese legal - Nos termos do artigo
345
,
parágrafo único
, do
Código Penal
.

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00054267320198140062 23402823, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma de Direito Penal)
(Grifei)

Com o devido respeito ao parecer ministerial de 2º grau, que opinou pela competência da 10ª Vara Criminal
da Comarca de Belém
, adoto posicionamento diverso por entender que a análise do elemento subjetivo do tipo, amparada pelas provas e pela jurisprudência desta própria Corte, é determinante para a correta solução do conflito.

Ante o exposto, em plena consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência pacificada deste Tribunal, conheço do presente Conflito Negativo de Competência para, no mérito, julgá-lo
PROCEDENTE
, a fim de
DECLARAR
a competência do Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém (suscitado) para processar e julgar o feito.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO
Relator

Belém, 05/05/2026